Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula “rebus sic stantibus”, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade X possibilidade, nos termos dos art. 1.699 do Código Civil e art. 15 da Lei no 5.478/1968.
3. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo minoração.
4. Recurso conhecido e não provido.